Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-51.2005.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000850-51.2005.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (EMBARGANTE), SILVIO PALHANO DE SOUZA - CPF: 010.377.149-20 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (EMBARGANTE), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (EMBARGANTE), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (EMBARGANTE), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (EMBARGANTE), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (EMBARGANTE), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (EMBARGANTE), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (EMBARGANTE), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (EMBARGANTE), APARECIDO DALAFINI (EMBARGADO), ADEMIR FREIRE DE MOURA - CPF: 141.414.181-53 (ADVOGADO), NEUZA SILVA FREIRE - CPF: 084.089.121-00 (ADVOGADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINE (EMBARGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (EMBARGADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (EMBARGADO), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (EMBARGADO), ADEMIR FREIRE DE MOURA - CPF: 141.414.181-53 (ADVOGADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (EMBARGANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (EMBARGANTE), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (EMBARGANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINE (EMBARGANTE), NEUZA SILVA FREIRE - CPF: 084.089.121-00 (ADVOGADO), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (EMBARGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (EMBARGADO), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (EMBARGADO), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (EMBARGADO), JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (EMBARGADO), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (EMBARGADO), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (EMBARGADO), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (EMBARGADO), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (EMBARGADO), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONOR DE ALMEIDA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI registrado(a) civilmente como APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (EMBARGANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI registrado(a) civilmente como APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA - CPF: 560.651.406-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
– EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – NULIDADE DE
ALGIBEIRA
- CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Configura nulidade de algibeira a arguição de vício processual somente após ciência de decisão desfavorável à parte, não obstante o prévio conhecimento da suposta irregularidade, prática incompatível com a boa-fé processual e precluída pela ausência de impugnação no momento oportuno.

2.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a
omissão e
contradição apontada pelo embargante
e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI, IVANICE GOUVEIA DALAFINI, HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI e DENES GOUVEIA DALAFINI

no
ID no 292988854
, o
bjetivando sanar suposta
s
omissão
, contradição
e

questão de ordem pública
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no
289641354

que
d
e
u provimento ao Recurso de Apelação Cível no0000850-51.2005.8.11.0049
dos autores JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS para
julgar procedente
aação reivindicatória para emitir os autores na posse da área 1.124,11 hectares, descrita na petição inicial, localizada dentro das matrículas números5.789 e 5.778, devidamente registrados no Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia, Estado do Mato Grosso, e
improcedente a usucapião
(prescrição aquisitiva).
Ainda,
deu por prejudicadoo recurso dos requeridos ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS
.

Em suma, preliminarmente, aduzem o
s embargantes que o acórdão padece de omissão insuperável e de ordem pública, argumentando que a ação reivindicatória de imóvel rural não foi endereçada contra a coproprietária e condômina
LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO
, cujo nome consta nas matrículas imobiliárias. Apontam que a ausência da referida litisconsorte passiva necessária enseja nulidade insanável, uma vez que, em se tratando de direito real imobiliário, a decisão judicial deve ter efeito uniforme para todos os envolvidos.

Ponderam
que tal irregularidade foi suscitada em duas oportunidades processuais anteriores, conforme demonstram as petições de ID
no
220010702 (alegações finais) e ID
no
220010731 (contrarrazões de apelação), não se tratando, portanto, de nulidade de algibeira.

Sustentam
que a matrícula do imóvel comprova que LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO é condômina desde a aquisição da fazenda por seu falecido pai,
APARECIDO DALAFINI
, nos anos de 1985-1986.

No mérito, apontam contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão, apesar de mencionar os três requisitos necessários para a procedência da ação reivindicatória (prova do domínio da coisa, individualização do imóvel e demonstração da posse injusta), baseou-se exclusivamente no laudo pericial para formar seu convencimento, sem examinar adequadamente as teses jurídicas suscitadas.

Alegam que a petição inicial dos embargados era claudicante e não descreveu com precisão o bem imóvel alvo da pretensão.

Enfatizam ainda
que o acórdão, composto por 54 laudas, contém 26 laudas com imagens extraídas do laudo pericial, evidenciando o esvaziamento de argumentos jurídicos e a predominância de elementos técnicos em detrimento da necessária fundamentação jurídica, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, pugnam pelo
provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja anulado o acórdão, com consequente remessa dos autos ao juízo
singular
a fim de que ocorra a indispensável inclusão da litisconsorte LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO no polo passivo da ação reivindicatória, em observância aos artigos 114 e 115 do C
PC/15
.

As contrarrazões vieram no
ID no 296155392
, oportunidade em que a parte embargada alega
a impossibilidade de conhecimento dos embargos quanto à suposta nulidade, por se tratar de matéria não devolvida ao Tribunal em sede de apelação pelos embargantes. Sustentam que as razões de apelação (ID
no
220010723) e as contrarrazões (ID
no
220010731) não trataram sobre o tema objeto dos embargos de declaração, limitando-se a questões sucumbenciais.

Adiante, assevera
que a suposta nulidade somente veio a ser arguida em função do julgamento desfavorável, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Argumenta
também
que, embora os embargantes afirmem ter arguido o tema em alegações finais e contrarrazões, não fizeram qualquer pedido de decretação de nulidade processual nessas peças.

No mérito, sustenta a inexistência de contradição no acórdão, que demonstrou adequadamente o preenchimento dos requisitos legais da ação reivindicatória.

No mais, d
efende que, tratando-se de ação reivindicatória, é adequada a utilização da prova pericial para subsidiar as razões de decidir, tendo o acórdão analisado todo o conteúdo processual.

Por derradeiro, requer
o não conhecimento dos embargos de declaração quanto à suposta nulidade, considerando que a matéria não foi devolvida à Câmara julgadora e foi arguida apenas em decorrência do julgamento desfavorável aos embargantes.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

A alegada omissão quanto à ausência de citação litisconsorte necessário e nulidade processual por ausência de formação de litisconsorte necessário, não
encontra
amparo
nos autos
.

P
rimeiro, tais questões
não foi objeto de pedido específico no recurso de apelação nem nas contrarrazões oferecidas pelos ora embargantes.

Inclusive
, compulsando as razões do recurso de apelação interposto pelos embargantes (ID
no
220010723), verifica-se que seu objeto
se limitou
exclusivamente à reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, para que fossem fixados sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa. Não há qualquer menção à suposta nulidade processual decorrente da ausência de citação de litisconsorte necessário.

Do mesmo modo, nas contrarrazões ao recurso de apelação dos autores (ID
no
220010731), embora tenham feito breve menção à circunstância de a proprietária LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO não ter sido citada, os embargantes não formalizaram pedido de nulidade processual, limitando-se a utilizar tal argumento como reforço para a manutenção da sentença de improcedência da ação reivindicatória.

Portanto, tal circunstância
configura verdadeira inovação recursal
.
Além disso, ainda que assim não fosse, também
não assiste
razão aos embarga
ntes, uma vez que
a arguição de nulidade,
deu-se
apenas após o conhecimento do resultado desfavorável do julgamento, configura
ndo
a chamada "nulidade de algibeira", prática repudiada pela jurisprudência e incompatível com o princípio da boa-fé processual.

Conforme se depreende dos autos, os embargantes tiveram múltiplas oportunidades de suscitar formalmente a questão relativa à ausência de citação da suposta litisconsorte necessária – desde a contestação, passando pelas fases de saneamento, instrução e julgamento, e, principalmente, por ocasião da interposição do recurso de apelação. No entanto, optaram por guardar o argumento, trazendo-o à tona apenas após o julgamento desfavorável.

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 4/6/2021.)

Ainda que se pudesse argumentar que a matéria é de ordem pública, é pacífico na jurisprudência que mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão quando não arguidas oportunamente, em observância aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Portanto, considerando que a questão relativa à ausência de citação de litisconsorte necessário constitui inovação recursal e caracteriza nulidade de algibeira, não merece acolhimento a alegação de omissão do acórdão quanto a este ponto.

Ademais,
LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO
não
deveria integrar o polo passivo da ação reivindicatória na qualidade de litisconsorte necessária.

Isto porque, o
litisconsórcio necessário está disciplinado no art. 114 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

Nas ações reivindicatórias, exige-se a citação de todos aqueles que exercem a posse injusta sobre o bem, tendo em vista que o objetivo da ação é justamente a recuperação da posse pelo proprietário. Assim, a formação do litisconsórcio necessário não se dá em função da propriedade do bem, mas sim da posse efetivamente exercida sobre ele.

No caso em análise, não há qualquer evidência nos autos de que LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO exercesse efetivamente a posse sobre a área em litígio, de modo a justificar sua inclusão como litisconsorte necessária. Ao contrário, os próprios embargantes, ao longo da instrução processual, jamais alegaram que a posse era exercida também por
eáa
.

Com relação a
alegada contradição no acórdão
,
este teria se baseado exclusivamente no laudo pericial, desprezando as teses jurídicas lançadas no feito.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre as proposições do próprio julgado, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre os diversos capítulos da decisão, não se configurando pelo mero desacordo entre a conclusão do julgador e as pretensões da parte.

No caso em apreço, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação coesa e concatenada, com análise detalhada dos fatos, das provas e das questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia.

O acórdão examinou minuciosamente os requisitos da ação reivindicatória: (i) prova do domínio dos autores sobre o bem reivindicado, (
ii
) individualização do imóvel e (
iii
) demonstração da posse injusta dos réus.

A

liás
, a
utilização do laudo pericial como elemento de convicção não configura contradição ou deficiência de fundamentação. Ao contrário, em ações reivindicatórias, que envolvem questões técnicas relacionadas à identificação, demarcação e localização de imóveis rurais, a prova pericial assume especial relevância para a formação do convencimento do julgador.

O
fato
de o acórdão conter reproduções de imagens e conclusões do laudo pericial não significa ausência de fundamentação jurídica, mas sim o reconhecimento da importância da prova técnica para a solução da controvérsia, em conjunto com os demais elementos dos autos.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, que apresenta fundamentação clara, coesa e suficiente para justificar a conclusão alcançada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489 do Código de Processo Civil.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025